Tribunal: TJSP
Processo: 2145661-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de imóvel – Competência das Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal. Inteligência do disposto nos artigos 103 do RITJSP, c.c. 5o, II.3, da Resolução TJSP no 623/2013. Redistribuição determinada – Recurso não conhecido, com determinação.